Tribunal: CARF
Processo: 18471.001893/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001893/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.470 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SANALAH CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
OPÇÃO PELO SIMPLES FEDERAL. FALTA DE EXCLUSÃO. AUTOS DE
INFRAÇÃO CONFORME O LUCRO REAL. INSUBSISTÊNCIA.
No caso, a contribuinte estava inscrita no SIMPLES FEDERAL. Desta forma,
somente estaria sujeita à apuração dos tributos conforme as regras das demais
pessoas jurídicas caso houvesse ocorrido a sua prévia exclusão do regime
simplificado, conforme disposição do artigo 16 da Lei no 9.317/1996.
Como a autoridade fiscal não procedeu à exclusão, os autos de infração devem
ser cancelados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os autos de infração.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001893/2008-95
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001893/2008-95

Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 12-25.667 emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro – DRJ/RJ1, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS OU DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A existência de depósitos bancários não escriturados ou de origem não comprovada
autoriza a presunção de omissão de receitas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. CSLL. COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Versa o presente processo sobre o lançamento de ofício de crédito tributário de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS)
conforme o regime do Lucro Real em razão da apuração de omissão de receitas no ano-
calendário 2004. A omissão de receitas foi determinada com base nos créditos em contas
bancárias cujas origens a contribuinte não logrou comprovar. Cito as palavras da autoridade
fiscal no auto de infração:
Omissão de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários, de contas mantidas nos bancos HSBC E UNIBANCO, que o contribuinte
devidamente intimado não logrou comprovar sua origem, visto que sua declaração de
rendimentos foi feita pelo formulário de INATIVIDADE, fato que caracteriza
inexistência de Receita Operacional, conforme quadro demonstrativo e Termo de
Verificação Fiscal.
Sobre os tributos apurados de ofício, foi imposta multa de 75%.
A contribuinte insurgiu-se contra os lançamentos de ofício e impugnou os autos
de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso em
que esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
O interessado apresentou, em 08/09/2008, a impugnação de fls. 158/161.
Alega, em síntese, que:
- encontra-se no SIMPLES e, por esse motivo, procede ao recolhimento dos tributos
devidos de maneira unificada mediante um único documento de arrecadação;
- não tem conhecimento de qualquer ato de exclusão, o que impossibilita a exigência
formulada no presente lançamento;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001893/2008-95

- a simples movimentação de valores em contas bancárias não reflete qualquer aumento
patrimonial;
- como consequência do descabimento dos tributos, não podem vingar os acréscimos
acessórios (multa e juros).
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
improcedente.
A contribuinte, Irresignada com a decisão de primeira instância, interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em essência, reiterou as alegações lançadas na impugnação.
Na primeira vez que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF teve
para apreciar o recurso voluntário, o julgamento foi convertido em diligência para que a
autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB pudesse verificar a
situação cadastral da contribuinte de forma a checar a alegação de opção pelo regime
simplificado de tributação das micro e pequenas empresas conforme disposição da Lei no
9.317/1996 (SIMPLES FEDERAL). Trago à colação excerto do voto vencedor:
Não consta nos autos nenhum elemento cadastral da empresa que comprove sua opção
pelo Simples.
Por outro lado, no termo de verificação fiscal não há qualquer menção à opção da
empresa pelo regime tributário das microempresas e empresas de pequeno porte, sendo
que o imposto de renda foi apurado com base no lucro real.
Por não haver clareza quanto à opção efetuada pela contribuinte e a existência de
eventual exclusão do sistema, entendo serem necessárias diligências para
esclarecimento dos seguintes pontos:
• A contribuinte fez opção pelo regime do Simples, nos termos do art. 8° da Lei n°
9.317/1996?
• Em caso afirmativo, houve eventual ato declaratório de exclusão do Simples? A
contribuinte teve ciência do ato de exclusão?
Em atendimento à diligência determinada, a autoridade diligenciadora concluiu
que a contribuinte era optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar no 123/2006).
Contudo, quando os autos retornaram para julgamento, esta Turma converteu o
julgamento novamente em diligência por meio da Resolução no 1401-000.791. A razão
primordial foi a inadequação do resultado da diligência anterior, pois a opção pelo SIMPLES
NACIONAL não abarcava o período do lançamento de ofício (ano-calendário 2004). Cito as
palavras da ilustre conselheira relatora:
Contudo, conforme se verifica da informação abaixo, vê-se que o resultado atingido
pela diligência diz respeito ao ano calendário de 2008 e não ao ano-calendário de 2004,
objeto de discussão neste processo.
Desse modo, entendo que a solução que se pretendia alcançar pela Resolução de
Diligência 1803-00066, de 03 de julho de 2012, no sentido de esclarecer se a
contribuinte havia feito a opção pelo regime do Simples, nos termos do art. 8° da Lei n°
9.317/1996, tendo por base o ano de 2004, período do fato geradores objeto de
apuração, não restou alcançada pela diligência realizada nos autos.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001893/2008-95

Razão pela qual, entendo necessário, novamente converter o julgamento em diligência,
conforme art. 29 do Decreto 70.235/72, para verificar se especificamente no ano
calendário de 2004, período dos fatos geradores, a contribuinte era aderente ao Simples
Federal, deixando a faculdade para que a autoridade fiscal preste demais
esclarecimentos que julgar necessários ao bom deslinde da demanda.
Desta feita, a autoridade fiscal da RFB atestou a inscrição da contribuinte no
SIMPLES FEDERAL no período em questão. Transcrevo trecho do Relatório Fiscal:
Conforme consulta ao sistema CNPJ, conclui-se que o contribuinte consta para a RFB
como optante pelo Simples Federal da data de abertura da empresa em 25/10/2001 até o
término deste regime em 30/06/2007. Desta forma, considero cumprida a diligência em
foco e proponho a devolução do presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento. (grifos do original)
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em razão
da apuração de omissão de receitas no ano-calendário 2004.
A apuração dos tributos foi feita de acordo com o regime do Lucro Real,
entretanto, a contribuinte, desde o início, alegou que era optante do regime simplificado de
tributação das micro e pequenas empresas de que trata a Lei no 9.317/1996.
Tem razão a contribuinte.
A autoridade diligenciadora da RFB, em atendimento à Resolução no 1401-
000.791 deste Colegiado, atestou que, em 2004, a contribuinte era optante pelo SIMPLES
FEDERAL.
Ora, uma vez que a contribuinte era optante pelo SIMPLES FEDERAL, a
apuração dos tributos conforme as normas atinentes às demais empresas requeria que os autos de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001893/2008-95

infração fossem precedidos de exclusão voluntária ou de ato administrativo de exclusão do
regime simplificado. Somente após a exclusão do SIMPLES – válida para o período de 2004 – é
que a autoridade fiscal poderia efetuar o lançamento de ofício dos tributos conforme as regras do
Lucro Real. É a inteligência do artigo 16 da Lei no 9.317/1996:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Desta forma, os autos de infração não podem subsistir, pois a autoridade
administrativa incorreu em erro material aos lavrá-los de acordo com as regras do Lucro Real
sem que a contribuinte houvesse sido excluída do SIMPLES FEDERAL.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os autos de infração.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 314
DF CARF MF
Original